Tribunal: TJES
Processo: 5021172-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021172-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBSTER GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que tomou conhecimento da contratação de seguros prestamistas e seguro de pessoas que estão sendo cobrados em sua conta-corrente junto a recorrida. Alega que não anuiu com a contratação dos seguros quando contratou os financiamentos. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores cobrados até então, estimados na quantia de R$388,39. Requereu ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6000,00.

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contestação pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença em ID. 15104035, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora . Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. ”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, verifico que os pedidos recursais se restringem à restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista e seguro de pessoas.

Em relação aos seguros não contratados, entendo que assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de alegada negativa de contratação, caberia ao Requerido, ora recorrido, a comprovação da existência da contratação dos seguros supramencionados, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, no caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação dos seguros supramencionados, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Importa ressaltar que, no que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO . PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL, AO CASO, É A DECENAL. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL - ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC . R
ECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ASSINADO NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE CONDICIONAMENTO DE CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO . NULIDADE. COBRANÇA IRREGULAR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO EARESP 676 .608/RS, OU SEJA, COM REPETIÇÃO DOBRADA DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO SIMPLES, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS, NOS TERMOS DO ART . 85, §§ 2º E 8º DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50095187420238210029, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50095187420238210029 OUTRA, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que
devem ser restituídos os referidos valores ao recorrente, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que a restituição deve se dar na forma simples, conforme requerido na inicial.

Em relação ao dano moral, entendo incabível, nos termos da jurisprudência:

Apelação cível. ação de repetição de indébito c/c compensação por danos morais. empréstimo consignado.
seguro prestamista . venda casada. mero aborrecimento. dano moral. inocorrência
. precendentes do tjpe. sentença mantida. recurso improvido. (TJ-PE - Apelação Cível: 0009499-87 .2014.8.17.0480, Relator.: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO.
COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS PRESTAMISTAS . VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. Restou definida a prática de venda casada em contratos de empréstimos com inclusão de seguros prestamistas sem adesão voluntária comprovada, o que atrai a restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. 2 . 2 -
Quanto ao dano moral, a jurisdição majoritária confirma que irregularidades em relação contratual, sem repercussão relevante à honra ou dignidade da parte, configuram mero aborrecimento, o que elimina a necessidade de reposição moral. Nesse ponto, a sentença deve se manter incólume.
Sentença mantida Recurso improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000467-55.2017 .8.17.3260, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Recife, Desembargador Bartolomeu Bueno Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00004675520178173260, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Gabinete do Des . Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista e seguro de pessoas, não contratados, no importe a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)